Tribunal: STF
Processo: ARE 1380412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIII E LVI, DA LEI MAIOR. JUIZ NATURAL. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo Jarvis Chimenes Pavão. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, o recorrente alega, em síntese, violação do princípio do Juiz natural, porquanto os crimes de tráfico e associação para o tráfico teriam sido praticados totalmente em território paraguaio. Alega nulidade das provas, pois o Informe TDI-E-010, produzido em território paraguaio, foi juntado aos autos sem o consentimento da autoridade do Paraguai, em desacordo com o art. 25 do Decreto nº 6.340/2008 que promulgou a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LIII e LVI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O TRF da 4ª Região negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa para manter a decisão que pronunciou Jarvis Chimenez Pavão pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, tráfico transnacional de drogas e associação transnacional para o tráfico de drogas, art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, III, V e VII, todos da Lei nº 11.343/2006. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TESTEMUNHA RESIDENTE NO EXTERIOR. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. Embora a execução dos crimes tenham tido início no exterior, o resultado foi produzido no Brasil, atraindo a regra de competência insculpida no art. 109, inciso V, da Constituição Federal. 



    2. Quanto à testemunha residente no exterior, cabe à defesa demonstrar a imprescindibilidade da oitiva, o que não restou apurado na persecução correlata. 



    3. Tendo em vista o Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, firmado entre os governos brasileiro e paraguaio, bem como a existência de termo de cooperação institucional entre os órgãos investigativos desses países, inexiste qualquer irregularidade no intercâmbio direto de informações para fins de repressão ao tráfico internacional de drogas, sendo tais elementos submetidos ao contraditório a partir da sua juntada aos autos do processo. 



    4. A correta interpretação do art. 5º da Lei 9.296/96 autoriza sucessivas prorrogações das interceptações telemáticas e telefônicas, ainda mais quando se tratarem de fatos complexos e que exijam investigação diferenciada e contínua. Precedentes. 



    5. A função do Poder Judiciário, na fase da instrução preliminar, é avaliar se há indícios de que os fatos narrados pelo Ministério Público Federal efetivamente ocorreram como descritos e se a descrição típica possui, ao menos em tese, congruência jurídica. Havendo tais indícios, o réu deve ser pronunciado e o julgamento do mérito das alegações remetido ao seu juiz natural, notadamente o Conselho de Sentença. 



    6. Havendo desacordo entre a versão dos fatos apresentados pela acusação e pela defesa, compete ao Conselho de Sentença adotar uma delas como a verdadeira.”



    Na hipótese em apreço, sobre as insurgências do recorrente, a Corte Regional consignou:



    “[...]



    2. Competência. No tocante à competência, o tema já foi superado, tendo sido objeto do Conflito de Competência nº 123.386, no bojo do qual, o Superior Tribunal de Justiça declarou competente a 5ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS para o processamento e julgamento de todos os feitos relativos à ‘Operação Matriz’, dentre eles, o homicídio qualificado ocorrido na cidade de São Leopoldo/RS, cuja autoria foi atribuída ao recorrente. 



    O acórdão em referência restou assim ementado: 



    ‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONEXÃO PROBATÓRIA COM CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO APURADOS EM AÇÃO PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. No caso, o crime de homicídio apurado na Justiça Estadual está vinculado pela conexão probatória aos crimes em apuração na Justiça Federal. Das investigações relacionadas aos crimes de tráfico foram obtidas importantes provas para a elucidação do homicídio, inclusive relacionadas à autoria e aos motivos, estes intimamente relacionados com a prática do tráfico. 



    2. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes de competência da Justiça Estadual conexos com os crimes de tráfico internacional de drogas. Incidência da Súmula n.º 122 desta Corte Superior. 



    3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara de Execuções Fiscais e Criminal de Caxias do Sul - SJ/RS, ora suscitante.’ (CC 123.386/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 05/11/2013) 



    Com efeito, embora o recorrente, brasileiro, naturalizado paraguaio, tivesse domicílio no exterior, e a execução dos crimes a ele imputados tenham tido início no exterior, o resultado foi produzido no Brasil, onde também foram realizados atos executórios, a exemplo do transporte da droga por via aérea ou rodoviária e da própria execução do homicídio de Paulo Sérgio de Oliveira Barros. 



    Nesse contexto, fica clara a incidência da regra prevista no art. 109, inciso V, da Constituição Federal: 



    ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    (...) 



    V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;’



    Resta assente, portanto, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.



    [...]



    4. Nulidade da prova emprestada. Alega a defesa que o Informe TDIE-010, produzido em território paraguaio, foi juntado nos autos em desacordo com o artigo 25 do Decreto 6.340/08 (Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal).



    De acordo com o referido texto, o Estado Requerente (Brasil) só poderia utilizar o conteúdo constante no informe em questão, mediante prévio consentimento da Autoridade Central do Estado Requerido (Paraguai), o que na espécie, não ocorreu. Nesse contexto, pede o recorrente que seja reconhecida a nulidade da sentença, e consequentemente, determinada a extração do Informe TDI-E010 dos autos. 



    O tema foi assim tratado na sentença: 



    ‘O intercâmbio de informações entre órgãos policiais do Brasil e do Paraguai, no âmbito investigativo, submete-se a regramento próprio, decorrente de acordos de cooperação policial que autorizam o auxílio direto, sem a intervenção do poder judiciário para sua obtenção. 



    Nesse sentido, no que importa ao caso dos autos, cumpre citar o Decreto nº 441/1992, que internalizou o Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, bem como a existência de termo de cooperação institucional entre a Polícia Federal do Brasil e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, que respaldam o intercâmbio de informações para fins de repressão ao tráfico internacional de drogas. 



    Quanto à prova obtida no presente feito, verifico que se trata de informação subscrita por Oficial da SENAD do Paraguai e destinada à Polícia Federal brasileira, tendo sido, portanto, obtida de forma lícita, em decorrência do citado termo de cooperação policial entre os referidos órgãos. 



    Não se cuida, tecnicamente, de prova emprestada, e sim de mera informação validamente internalizada e aqui submetida ao contraditório, razão pela qual desacolho a prefacial. (Exceção de incompetência criminal n.º 5007660- 63.2019.404.7107, evento 8)’



    Não há falar, portanto, em ilicitude da prova, uma vez que o citado acordo entre Brasil e Paraguai para a repressão de condutas relacionadas ao tráfico de drogas prevê a comunicação direta entre os órgãos investigativos de cada país, inexistindo qualquer mácula na juntada da informação em questão, a qual, a partir desse momento, esteve submetida ao contraditório. ”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato que o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios do juiz natural e da vedação à prova ilícita (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta.



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da existência da prática de atos executórios em território brasileiro, bem como da licitude da prova oriunda da autoridade estrangeira, razão pela qual a aferição de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



     Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PASSAPORTE ESTRANGEIRO FALSIFICADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. Acórdão de Tribunal Regional Federal que concluiu pela incompetência da Justiça Federal para processar crime de apresentação de passaporte estrangeiro falsificado a empregado de empresa aérea. Divergir quanto às circunstâncias de fato demandaria o reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender do exame da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 632.534-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.02.2014).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 4. De qualquer forma, ‘o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar’. Precedentes. 5. Ademais, ‘não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93’. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 922.472-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1179280 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.094.153-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.12.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FURTO QUALIFICADO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERPETUATIO JURISDICIONIS. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis’ (HC 112.574, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.002.034-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUMENTO DA PENA-BASE. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 182. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência em virtude da ausência de comprovação da transnacionalidade do tráfico de drogas. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. II – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. III – Este Supremo Tribunal, no julgamento do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.042.752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora